Tribunal: STF
Processo: ADI 7163
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS - CNTA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A CNTA não possui legitimidade ativa por não representar, no caso, a totalidade da categoria funcional alcançada pela norma impugnada, restringindo-se tão somente à representação de uma parcela dessa categoria, que corresponde à dos transportadores autônomos. Precedentes.



    II - O fato de já ter sido admitida como amicus curiae em outras ações, por si só, não a credencia como legitimada universal para a propositura de ações diretas de inconstitucionalidade perante o STF.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.